Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO DO VALOR PENHORADO. POSSIBILIDADE.
1. Uma vez que a execução de título extrajudicial foi extinta sem julgamento do mérito, diante da inexigibilidade dos débitos executados, a penhora efetuada deve ser desconstituída.
2. O Recurso Especial interposto pelo exequente não possui efeito suspensivo. Desse modo, o julgado gera, de imediato, os efeitos que lhe são próprios, inexistindo razão para retardar o levantamento dos valores que foram penhorados.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.